Tribunal: TJBA
Processo: 8002324-29.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002324-29.2024.8.05.0078

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMANOELA GOMES DA SILVA

Advogado(s): SIDNEIA DE ALMEIDA SANTANA, ROBEILTON SOUZA DA SILVA

APELADO: HELP FRANCHISING PARTICIPACOES LTDA.

Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
. SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. TEORIA DA ASSERÇÃO.
GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL EM NEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO
.
TRATATIVAS REALIZADAS FORA DOS CANAIS OFICIAIS DA RÉ.
TRANSFERÊNCIAS
DE VALORES COMO CONDICIONANTE DO EMPRÉSTIMO
VIA PIX PARA TERCEIRO
PESSOAL. AUSÊNCIA DE VAZAMENTO DE DADOS SENSÍVEIS DA CONSUMIDORA
. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ.
A
PELO CONHECIDO E

NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela autora visando à reforma da sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude perpetrada por terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à manutenção do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal; (ii) estabelecer se a ré possui legitimidade passiva à luz da teoria da asserção; (iii) determinar se a instituição financeira ré deve responder pelos danos decorrentes de golpe praticado por terceiros, mediante engenharia social, com transferências voluntárias da vítima via PIX para conta de pessoa física estranha à ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Mantém-se a gratuidade da justiça quando a autora, pessoa natural, goza de presunção legal de insuficiência de recursos, não infirmada pela parte ré e sem indícios contrários nos autos.

A legitimidade passiva é aferida em abstrato, com base na narrativa inicial, conforme a teoria da asserção, razão pela qual não se acolhe a preliminar de ilegitimidade.

A responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do § 3º, II, do mesmo dispositivo.

A fraude ocorreu fora do ambiente interno da instituição financeira, sem uso de canais oficiais, acesso indevido a contas, vazamento de dados sensíveis ou falha estrutural de segurança, configurando fortuito externo que rompe o nexo causal.

A autora realizou pagamentos antecipados de supostas taxas para conta de pessoa física estranha à instituição, agindo com negligência ao negociar fora da plataforma oficial, sem verificar autenticidade documental, sem buscar canais oficiais e sem observar cautelas básicas do homem médio.

A Súmula 479 do STJ é inaplicável porque o golpe não se deu no âmbito do sistema bancário, mas no mundo privado, mediante indução da vítima, sem transações fraudulentas processadas pela ré.

Não havendo defeito no serviço, falha de segurança ou contribuição da instituição financeira para o evento danoso, inexiste dever de indenizar.

Na sucumbência recursal integral da autora, majoram-se os honorários advocatícios para 13% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC e conforme o Tema 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça concedida em primeiro grau deve ser mantida em grau recursal quando não infirmada por elementos que afastem a presunção de insuficiência financeira da pessoa natural.

A legitimidade passiva é aferida conforme a teoria da asserção, bastando a relação possível entre o réu e a narrativa inicial.

Em golpes de engenharia social com transferências voluntárias via PIX para conta de terceiro, realizadas fora dos canais oficiais da instituição financeira e sem vazamento de dados sensíveis da consumidora, configura-se fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar previsto no art. 14, § 3º, II, do CDC.

A Súmula 479 do STJ não se aplica quando a fraude não envolve falha interna de segurança do sistema bancário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de
Apelaçã
o Cível n.
8002324-29.2024.8.05.0078
,
de
Euclides da Cunha
-BA, em que são
apelante,
EMANOELA GOMES DA SILVA

e
apelad
a
,
HELP FRANCHISING PARTICIPA
ÇÕ
ES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
c
onhecer
d
o Apelo
da
parte
autora

e
negar
-lhe
provimento,
mantendo a sentença
a quo
em todos os seus termos,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
.

Salvador,

12